Tribunal: TJDFT
Processo: 0714523-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714523-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE ALCANTARA MALTEZ GOES AGRAVADO: MARCO ANTONIO FERREIRA MICHEL, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 70815935), interposto pelo Autor, RODRIGO DE ALCANTARA MALTEZ GOES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF (ID 70815937), nos autos do procedimento de tutela provisória de urgência, requerida em caráter incidental, em desfavor de MARCO ANTONIO FERREIRA MICHEL e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Tanto na origem do presente procedimento, como no presente recurso, o Autor/Agravante objetiva a remoção do vídeo da plataforma You Tube, publicado em 08/04/2025, com o título de “"Fui processado pelo Fake Natty"” e no seguinte endereço eletrônico: “https://youtu.be/BIYMP6tiCXU?si=p7XLz7jSvU9Q7psI”. Ao iniciar a análise dos autos, esta relatoria constata que o Réu/Agravado MARCO ANTONIO FERREIRA MICHEL afirmou neste vídeo que “tiraria sem problema nenhum” os vídeos do ar (03min34seg). Determinada a intimação dos litigantes para se manifestarem sobre a possibilidade de autocomposição e de perda superveniente do presente recurso (ID 73302801). O Agravado MARCO ANTONIO FERREIRA MICHEL manifesta que “reitera sua total ausência de interesse na manutenção do conteúdo hospedado no link “https://youtu.be/BIYMP6tiCXU?si=p7XLz7jSvU9Q7psI”, afirmando que o vídeo já se encontra indisponível para qualquer usuário na plataforma YouTube, de modo que não poderá ser acessado ou visualizado pelo público, nem tampouco será republicado” (ID 73607370). O Agravante “registra sua concordância com a retirada do vídeo objeto do presente recurso, intitulado “Fui processado pelo Fake Natty”, reconhecendo que tal providência atende à orientação fixada por este Egrégio Tribunal e demonstra a viabilidade de autocomposição quanto a este ponto específico”. Registra, ainda, “que a retirada do vídeo decorreu de ato voluntário do Agravado em cumprimento à orientação judicial, configurando medida de autocomposição parcial, mas que não afasta a caracterização dos danos já suportados pelo Agravante” (ID 75254704). Analisando os autos, contata-se que as partes processuais outorgaram aos seus advogados poderes especiais de representação processual para transigir, acordar, desistir da ação, receber e dar quitação (ID’s 225310128 - origem - e 73695770). É o relato do necessário. DECIDO. “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”, nos termos do art. 139, V, do CPC. Estão entre os poderes instrutórios do relator “homologar autocomposição das partes”, de acordo com o art. 932, I, do CPC. No caso em tela, reitere-se que o presente recurso foi interposto em sede do procedimento de tutela provisória de urgência, requerida em caráter incidental. Por conseguinte, não se analisam os vídeos referentes à ação principal. Some-se a isto o fato de que, quanto ao vídeo relativo ao procedimento originário e ao prese agravo de instrumento, os litigantes autocompuseram-se; tendo o Agravado retirado-o, inclusive, do site de divulgação. Destaque-se que todos os advogados possuem poderes especiais (CPC, Art. 105, caput) (ID’s 225310128 - origem - e 73695770). Por conseguinte, constata-se que estão presentes os requisitos para a homologação em análise e o Relator tem competência para homologar monocraticamente o presente requerimento, conforme estabelece o art. 87, X, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] X - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO a autocomposição apenas quanto a retirada da plataforma You Tube do vídeo, publicado em 08/04/2025, com o título de “"Fui processado pelo Fake Natty"” e no seguinte endereço eletrônico: “https://youtu.be/BIYMP6tiCXU?si=p7XLz7jSvU9Q7psI”. Limito os efeitos da presente decisão ao presente procedimento de tutela provisória de urgência, requerida em caráter incidental. Destaco que eventuais questões indenizatórias serão objeto da ação principal, em razão da ausência de concordância dos litigantes e a fim de não ensejar supressão de instância. Reformo a decisão agravada e incido o efeito substitutivo àquele provimento singular, nos termos do art. 1.008 do CPC. Como consequência, JULGO prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que inócua sua análise diante da homologação da autocomposição acima. Torno sem efeito a decisão monocrática de ID 70814080. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025 17:21:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador